Tribunal: STF
Processo: Rcl 64118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 2023.0000692692), a qual, em tese, estaria em desacordo com o Tema 1.192-RG, RE 1.344.400, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 4º da Lei nº 3.793, de 02 de outubro de 2012; art. 2º da Lei nº 3.909, de 27 de março de 2014; art. 2º da Lei nº3.909,de 27 de março de 2014; art. 2º da Lei nº 3.955, 01de abril de2015; expressão “agentes políticos” contida no art. 1º da Lei nº 4.036, 23 de março de 2016; expressão “o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais” contida no art. 3º da Lei nº 4.140, 03 de maio de 2018; expressão “o Prefeito Municipal, Vice-Prefeito, Secretários Municipais” contida no art. 3º; bem como o artigo 6º da Lei nº 4.195, de 08 de maio de 2019; e, por fim, o art.1º da Lei nº 4.317, 03 de fevereiro de 2021, todos do Município de Aparecida, de sorte a afastar a revisão geral e anual dos subsídios dos agentes políticos. Entretanto, ao final, assegurou a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé. 



    [...]



    Rejeitados os embargos, o Ministério Público interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, se contrapondo na parte que sucumbiu, qual seja, a modulação dos efeitos conferida pelo egrégio Tribunal de Justiça, que tornou irrepetíveis os valores percebidos de boa-fé, com base na lei declarada inconstitucional. 



    Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobrestou o recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação: 



    [...]



    Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça ingressou com agravo interno, com fulcro no art. 1.030, III do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que o caso não está em harmonia com a tese firmada em repercussão geral (Tema 1192). 



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão, nos seguintes termos: 



    [...]



    No caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, visto que, ao não acolher agravo interno, deu aplicação manifestamente equivocada ao Tema 1192 de repercussão geral, que tem o seguinte teor: 



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o objeto do Tema 1192 de repercussão geral, afetado, é a possibilidade de reajuste ou revisão geral anual de subsídios – de agentes políticos municipais do Poder Executivo. 



    O objeto do recurso extraordinário aviado pelo Ministério Público, por sua vez, questiona exclusivamente a modulação de efeitos da decisão, matéria não abrangida pelo Tema 1192. 



    Trata-se de questão autônoma e que não se vincula àquela afetação.



    Vale dizer, a questão referente à modulação da decisão não tem qualquer conexão com a tese que discutida no recurso interposto, que deu margem à afetação do Tema 1192. 



    [...]



    Assim, demonstrado que a causa de pedir recursal recai sobre a modulação de efeitos, restando incontroversa, na espécie, a inconstitucionalidade das normas atacadas, afigura-se manifestamente equivocado o sobrestamento do recurso extraordinário com base no Tema 1.192.”



    Requer, no mérito, “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 1, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    A presente reclamação é manifestamente incabível. 



    No caso concreto, após julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobrestou o Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no Tema 1.192-RG, em decisão da qual destaco:



    “Nos autos do RE nº 1.344.400, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do tema nº 1.192, de seguinte redação: 



    ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo.’ 



    Como o caso concreto está em harmonia com o referido tema, com o permissivo do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.” (eDoc. 4, fls. 66-67).



    Interposto Agravo Interno, os Desembargadores da Câmara Especial de Presidentes do TJSP mantiveram o posicionamento do Presidente do Tribunal com a manutenção do sobrestamento do Recurso Extraordinário (eDoc. 5, fls. 21-23).



    Desse modo, considerando que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento de paradigma a ser apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível Reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 46.123-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/02/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente